Tribunal: TCU
Processo: 004.386/2013-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 899/2023-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Tocmax - Transporte, Obras e Comércio Ltda. em face do Acórdão 5939/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 161), por meio do qual esta Corte de Contas julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito. Considerando que o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992, quais sejam, erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida, e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que a recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, uma vez que entendimento diverso descaracterizaria a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão; Considerando que, à luz do que estabelece a Resolução-TCU 344/2022, não ocorreu a prescrição no caso em exame; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso III, 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso IV, e 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de revisão interposto por Tocmax - Transporte, Obras e Comércio Ltda., por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no Regimento Interno do TCU; e b) dar ciência desta decisão à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 004.386/2013-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edson Spindola (XXX.269.541-XX); Sebastião Monteiro Guimarães Filho (XXX.507.491-XX); Tocmax - Transporte, Obras e Comércio Ltda. (01.938.733/0001-34). 1.2. Recorrente: Tocmax - Transporte, Obras e Comércio Ltda. (01.938.733/0001-34). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Formosa - GO. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Francisco Paraíso Ribeiro de Paiva (OAB/DF 36.471) e outros. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.